Tribunal: STJ
Processo: 0172593-07.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1003658 - CE(2025/0172593-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAQUIM PEDRO DE MORAIS FILHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDICAÇÃO
HABEAS CORPUS
DE AUTORIDADE COATORA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE

DEFESA TÉCNICA. DECURSO DE PRAZO. SÚMULA 523/STF. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
impetrado em causa própria, no qual se indicou como autoridade coatora Juiz de Direito
corpus
de Vara Criminal estadual, sem atribuição de ato coator ao Tribunal de Justiça respectivo e sem
a juntada de documentação mínima indispensável à comprovação do alegado constrangimento
ilegal.
2. No agravo, o recorrente suscita nulidade absoluta por ausência de defesa técnica substancial,
em razão de certidão de decurso de prazo lavrada em agravo em recurso especial, afirmando
abandono da causa pela Defensoria Pública, com violação ao
o, inciso LV, da Constituição
art. 5
da República, ao
do Código de Processo Penal e à Súmula 523 do Supremo Tribunal
art. 261
Federal, requerendo chamamento do feito à ordem, declaração de nulidade dos atos processuais,
restituição de prazo recursal, reconhecimento da atipicidade da conduta ou da inimputabilidade
com base em laudo pericial e, ainda, concessão de
de ofício e suspensão de
habeas corpus
eventual mandado de prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o processamento do habeas corpus
originário, diante da ausência de indicação clara de ato coator atribuível ao Tribunal apontado
como autoridade coatora e da deficiência de instrução do
, desacompanhado de prova pré-
writ
constituída mínima, inclusive do alegado laudo pericial e das decisões que teriam
desconsiderado seu conteúdo.
4. Outra questão em discussão consiste em saber se a certidão de decurso de prazo em agravo em
recurso especial, com inércia da Defensoria Pública, configura, por si só, nulidade absoluta por
ausência de defesa técnica, a ensejar o reconhecimento de nulidade ampla, restituição de prazo
recursal e concessão de
de ofício, à luz do
o, inciso LV, da Constituição da
habeas corpus
art. 5
República, do
do Código de Processo Penal e da Súmula 523 do Supremo Tribunal
art. 261
Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55392651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 3dfa652c-ecc5-40d8-8e8a-9f26ceb1bda1

5. O indeferimento liminar do
originário mantém-se porque a impetração não
habeas corpus
indicou ato coator atribuível ao Tribunal de Justiça apontado como autoridade coatora e foi
instruída de forma deficiente, sem a documentação essencial exigida pela jurisprudência
consolidada quanto à necessidade de prova pré-constituída em sede de habeas corpus.
6. O agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada (ausência de
indicação de ato coator do Tribunal e deficiência de instrução), limitando-se a suscitar nulidade
superveniente por suposta ausência de defesa técnica em outro feito, o que impede o
acolhimento do agravo regimental.
7. A mera alegação de existência de laudo pericial favorável, desacompanhada de sua juntada
integral e das decisões que teriam desconsiderado seu conteúdo, inviabiliza qualquer análise, em
, sobre atipicidade da conduta ou inimputabilidade, por ausência de prova pré-
habeas corpus
constituída e impossibilidade de dilação probatória na via eleita.
8. A certificação de decurso de prazo, isoladamente considerada, não configura nulidade
absoluta, pois, conforme a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, é indispensável a
demonstração concreta de prejuízo; a simples ausência de interposição de recurso não equivale
automaticamente à falta de defesa, sobretudo na ausência de elementos que evidenciem
abandono deliberado ou manifesta deficiência técnica.
9. Eventual falha na atuação da Defensoria Pública deve ser arguida e examinada no próprio
processo em que ocorreu, com demonstração do prejuízo e do nexo de causalidade, não sendo
possível, em
mal instruído e referente a outro feito, reconhecer nulidade ampla
habeas corpus
com base em alegações desacompanhadas de documentação essencial.
10. Inexistindo, nos elementos constantes dos autos, ilegalidade flagrante ou constrangimento
ilegal evidente, não se justifica a concessão de
de ofício.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o indeferimento liminar do
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O
exige prova pré-constituída idônea e completa, não se admitindo dilação
habeas corpus
probatória, de modo que a ausência de documentação essencial, inclusive de laudo pericial e das
decisões impugnadas, impede o exame do alegado constrangimento ilegal.
2. A certidão de decurso de prazo, por si só, não configura nulidade absoluta por ausência de
defesa técnica, sendo necessária a demonstração concreta de prejuízo, nos termos da Súmula 523
do Supremo Tribunal Federal.
3. Eventual falha da Defensoria Pública ou da defesa técnica deve ser arguida no próprio
processo em que ocorreu, com prova do prejuízo e do nexo de causalidade, não podendo gerar,
em
mal instruído e referente a outro feito, reconhecimento de nulidade ampla ou
habeas corpus
restituição de prazo recursal.
4. Ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e inexistindo
ilegalidade flagrante, deve ser mantido o indeferimento liminar do
, não sendo
habeas corpus
cabível a concessão de habeas corpus de ofício.
Dispositivos relevantes citados:
o, LV; CPP,
Súmula 523 do STF
CR/1988, art. 5
art. 261;
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55392651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 3dfa652c-ecc5-40d8-8e8a-9f26ceb1bda1

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 3dfa652c-ecc5-40d8-8e8a-9f26ceb1bda1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1003658 - CE(2025/0172593-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAQUIM PEDRO DE MORAIS FILHO
ADVOGADOS
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
JOAQUIM PEDRO DE MORAIS FILHO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDICAÇÃO
HABEAS CORPUS
DE AUTORIDADE COATORA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE

DEFESA TÉCNICA. DECURSO DE PRAZO. SÚMULA 523/STF. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
impetrado em causa própria, no qual se indicou como autoridade coatora Juiz de Direito
corpus
de Vara Criminal estadual, sem atribuição de ato coator ao Tribunal de Justiça respectivo e sem
a juntada de documentação mínima indispensável à comprovação do alegado constrangimento
ilegal.
2. No agravo, o recorrente suscita nulidade absoluta por ausência de defesa técnica substancial,
em razão de certidão de decurso de prazo lavrada em agravo em recurso especial, afirmando
abandono da causa pela Defensoria Pública, com violação ao
o, inciso LV, da Constituição
art. 5
da República, ao
do Código de Processo Penal e à Súmula 523 do Supremo Tribunal
art. 261
Federal, requerendo chamamento do feito à ordem, declaração de nulidade dos atos processuais,
restituição de prazo recursal, reconhecimento da atipicidade da conduta ou da inimputabilidade
com base em laudo pericial e, ainda, concessão de
de ofício e suspensão de
habeas corpus
eventual mandado de prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54495503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:22
Código de Controle do Documento: 9f170615-ad18-49a3-90d3-fcb783f8555a

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o processamento do habeas corpus
originário, diante da ausência de indicação clara de ato coator atribuível ao Tribunal apontado
como autoridade coatora e da deficiência de instrução do
, desacompanhado de prova pré-
writ
constituída mínima, inclusive do alegado laudo pericial e das decisões que teriam
desconsiderado seu conteúdo.
4. Outra questão em discussão consiste em saber se a certidão de decurso de prazo em agravo em
recurso especial, com inércia da Defensoria Pública, configura, por si só, nulidade absoluta por
ausência de defesa técnica, a ensejar o reconhecimento de nulidade ampla, restituição de prazo
recursal e concessão de
de ofício, à luz do
o, inciso LV, da Constituição da
habeas corpus
art. 5
República, do
do Código de Processo Penal e da Súmula 523 do Supremo Tribunal
art. 261
Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O indeferimento liminar do
originário mantém-se porque a impetração não
habeas corpus
indicou ato coator atribuível ao Tribunal de Justiça apontado como autoridade coatora e foi
instruída de forma deficiente, sem a documentação essencial exigida pela jurisprudência
consolidada quanto à necessidade de prova pré-constituída em sede de habeas corpus.
6. O agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada (ausência de
indicação de ato coator do Tribunal e deficiência de instrução), limitando-se a suscitar nulidade
superveniente por suposta ausência de defesa técnica em outro feito, o que impede o
acolhimento do agravo regimental.
7. A mera alegação de existência de laudo pericial favorável, desacompanhada de sua juntada
integral e das decisões que teriam desconsiderado seu conteúdo, inviabiliza qualquer análise, em
, sobre atipicidade da conduta ou inimputabilidade, por ausência de prova pré-
habeas corpus
constituída e impossibilidade de dilação probatória na via eleita.
8. A certificação de decurso de prazo, isoladamente considerada, não configura nulidade
absoluta, pois, conforme a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, é indispensável a
demonstração concreta de prejuízo; a simples ausência de interposição de recurso não equivale
automaticamente à falta de defesa, sobretudo na ausência de elementos que evidenciem
abandono deliberado ou manifesta deficiência técnica.
9. Eventual falha na atuação da Defensoria Pública deve ser arguida e examinada no próprio
processo em que ocorreu, com demonstração do prejuízo e do nexo de causalidade, não sendo
possível, em
mal instruído e referente a outro feito, reconhecer nulidade ampla
habeas corpus
com base em alegações desacompanhadas de documentação essencial.
10. Inexistindo, nos elementos constantes dos autos, ilegalidade flagrante ou constrangimento
ilegal evidente, não se justifica a concessão de
de ofício.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54495503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:22
Código de Controle do Documento: 9f170615-ad18-49a3-90d3-fcb783f8555a

11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o indeferimento liminar do
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O
exige prova pré-constituída idônea e completa, não se admitindo dilação
habeas corpus
probatória, de modo que a ausência de documentação essencial, inclusive de laudo pericial e das
decisões impugnadas, impede o exame do alegado constrangimento ilegal.
2. A certidão de decurso de prazo, por si só, não configura nulidade absoluta por ausência de
defesa técnica, sendo necessária a demonstração concreta de prejuízo, nos termos da Súmula 523
do Supremo Tribunal Federal.
3. Eventual falha da Defensoria Pública ou da defesa técnica deve ser arguida no próprio
processo em que ocorreu, com prova do prejuízo e do nexo de causalidade, não podendo gerar,
em
mal instruído e referente a outro feito, reconhecimento de nulidade ampla ou
habeas corpus
restituição de prazo recursal.
4. Ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e inexistindo
ilegalidade flagrante, deve ser mantido o indeferimento liminar do
, não sendo
habeas corpus
cabível a concessão de habeas corpus de ofício.
Dispositivos relevantes citados:
o, LV; CPP,
Súmula 523 do STF
CR/1988, art. 5
art. 261;
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por JOAQUIM PEDRO DE MORAIS
contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus.
FILHO
Na decisão agravada, consignou-se que o impetrante indicou como autoridade
coatora Juiz de Direito da 4a Vara Criminal de
sem apontar ato coator praticado
Caucaia/CE,
pelo Tribunal de Justiça do Ceará, além de não ter instruído o
com documentação mínima
writ
indispensável, circunstância que inviabilizou o conhecimento da impetração, à luz da
jurisprudência consolidada desta Corte acerca da necessidade de prova pré-constituída.
No presente agravo, o recorrente suscita questão de ordem pública, afirmando
nulidade absoluta por ausência de defesa técnica substancial, em razão de certidão de decurso de
prazo
lavrada em 12/
no âmbito do Agravo em Recurso Especial n.
in albis
2/2026,
3.019.500/SP.
Sustenta que a inércia da Defensoria Pública caracterizaria abandono da causa, com
ofensa ao
o, inciso LV, da Constituição da República, ao
do Código de Processo
art. 5
art. 261
Penal e à Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, requerendo o chamamento do feito à
ordem, a declaração de nulidade dos atos processuais, a restituição do prazo recursal e,
subsidiariamente, o reconhecimento, de ofício, da atipicidade da conduta ou da inimputabilidade,
com base em laudo pericial que reputa ignorado pelas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA54495503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:22
Código de Controle do Documento: 9f170615-ad18-49a3-90d3-fcb783f8555a

Requer, ainda, a concessão de
de ofício e a suspensão de eventual
habeas corpus
mandado de prisão.
.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
A decisão agravada indeferiu liminarmente o
por duas razões
habeas corpus
autônomas e suficientes: a ausência de indicação clara de ato coator atribuível ao Tribunal
apontado e a deficiência de instrução, ante a não juntada de peças essenciais à análise da alegada
ilegalidade.
O agravante, no presente recurso, não enfrenta especificamente tais fundamentos,
limitando-se a suscitar nulidade superveniente decorrente de suposta ausência de defesa técnica
no âmbito de outro feito, com base em certidão de decurso de prazo.
Todavia, o
originário foi corretamente indeferido porque
habeas corpus
desacompanhado de prova pré-constituída apta a demonstrar constrangimento ilegal concreto,
sendo pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o
exige documentação idônea
writ
e completa, não se admitindo dilação probatória.
A mera alegação de existência de laudo pericial favorável, desacompanhada de sua
juntada integral, bem como das decisões que teriam desconsiderado seu conteúdo, impede
qualquer análise quanto à alegada atipicidade ou inimputabilidade.
De outro lado, a certificação de decurso de prazo, por si só, não conduz
automaticamente à configuração de nulidade absoluta. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, sintetizada na Súmula 523, exige demonstração concreta de prejuízo. A ausência de
interposição de recurso, isoladamente considerada, não equivale, necessariamente, à falta de
defesa, sobretudo quando não há elementos nos autos que evidenciem abandono deliberado ou
deficiência técnica manifesta.
Eventual falha na atuação da Defensoria Pública deve ser arguida e examinada no
processo próprio em que ocorreu, com a devida demonstração do prejuízo e da relação de
causalidade, não sendo possível, neste
originariamente mal instruído, reconhecer nulidade
writ
ampla com base em alegações desacompanhadas de documentação essencial.
Também não se verificam, nos elementos constantes destes autos, ilegalidade
flagrante apta a ensejar concessão de
de ofício.
habeas corpus
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54495503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:22
Código de Controle do Documento: 9f170615-ad18-49a3-90d3-fcb783f8555a

É como voto.
Documento eletrônico VDA54495503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:22
Código de Controle do Documento: 9f170615-ad18-49a3-90d3-fcb783f8555a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.003.658 / CE
Número Registro: 2025/0172593-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02011797120258060064 2011797120258060064
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOAQUIM PEDRO DE MORAIS FILHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: JOAQUIM PEDRO DE MORAIS FILHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - HABEAS CORPUS -
CABIMENTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAQUIM PEDRO DE MORAIS FILHO
ADVOGADOS : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
JOAQUIM PEDRO DE MORAIS FILHO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA55364211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:07:16
Código de Controle do Documento: 59d60b3e-b186-403f-a758-6dd7b9a07348

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:07:16
Código de Controle do Documento: 59d60b3e-b186-403f-a758-6dd7b9a07348